Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717308-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA, tendo por agravado JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação anulatória de negócio jurídico n. 0701586-09.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela pretendida para o sequestro de valores depositados em contas bancárias do réu, ora agravado, bem como o rastreamento de contas existentes e arresto de valor no rosto dos autos em tramitação na 1a VETECA-BSB, na qual o agravado executa nota promissória. Aduz que o agravado a induziu em erro e vendeu-lhe imóvel do qual não era proprietário. Após a formalização do negócio com o pagamento do preço foi surpreendida com ação de reintegração de posse pelo verdadeiro proprietário do bem, razão pela qual ingressou com pedido de anulação da compra e venda porque maculado por vício essencial de consentimento, a fim de ser restituído o valor desembolsado de R$50.550,14 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais e quatorze centavos) acrescido de indenização por danos morais. Justifica o pedido de sequestro de numerário existente em contas bancárias do agravado como medida de cautela, a fim de evitar o resgate indevido dos valores destinados ao seu ressarcimento, em caso de procedência do pedido, afirmando que o agravado é estelionatário contumaz e responde a diversos processos de golpes semelhantes. Sob o mesmo argumento pleiteia o arresto no rosto dos autos em curso na 1a Vara de Execução de títulos extrajudiciais de Brasília em que o agravado é credor. O pedido de antecipação da tutela pretendida foi indeferido nos seguintes termos (id 89980751 dos autos de referência): “Cuida-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a requerente pleiteia o arresto de valores depositados em contas bancárias do réu, bem como rastreamento de contas existentes e arresto de valor no rosto dos autos de no 0728239-08.2017.8.07.0001, em tramitação na 1a VETECA-BSB, em que o requerido executa promissória. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na situação em comento, a requerente aduziu que as partes formalizaram instrumento de compra e venda de imóvel, em 17.3.2018, tendo o requerido omitido dolosamente a informação de que não era proprietário do bem. A alegada omissão, no entanto, causa estranheza porque o número da matrícula (298334) constou expressamente do instrumento particular de compromisso de compra e venda e o acesso ao registro de imóveis é público. Na matrícula, não há qualquer averbação em nome do réu, de quem a autora alegou acreditar adquirir o bem. Ademais, a requerente acostou mero contrato preliminar pelo qual o promitente vendedor (ora réu) se comprometeu a quitar o financiamento do imóvel de que declarou ter a posse e, posteriormente, a vendê-lo à autora, que prometeu comprá-lo (id. 82560187). Nesse contexto, entendo serem necessários o devido contraditório e a melhor instrução dos autos, a fim de se verificar se os pagamentos realizados tiveram relação com a aquisição do imóvel e, em caso positivo, a razão pela qual a autora os realizou antes que o réu adquirisse o bem. Portanto, à mingua de demonstração dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado.” Intimada a agravante a apresentar o preparo, comprovou o pagamento em dobro, conforme previsto no art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil (ID 26440069 e 26440070). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente. Trata-se de pedido de tutela provisória de natureza cautelar para assegurar a viabilidade do pedido, a ser concedida em cognição sumária para adoção de uma medida protetiva, assecurativa, que visa não satisfazer, mas preservar o provimento final do direito. A controvérsia do recurso cinge-se em avaliar se restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar consistente no deferimento de arresto/sequestro do numerário suficiente para possível ressarcimento da autora. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC: " Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. " No caso dos autos, restaram demonstrados tais requisitos. A probabilidade do direito restou demonstrada com o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, o qual ostenta o réu, ora agravado, como promitente vendedor do imóvel localizado na QI 3, lotes 25 a 30, Bloco A, Apto 1106, Residencial Altos de Taguatinga, matrícula 298334, para quem a autora transferiu parte do pagamento no valor de R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) (ID 82560187 e 82560188 dos autos de referência), tendo contratado profissionais para dar início à reforma do apartamento (ID 86141193), vindo após desocupá-lo em virtude de demanda judicial de reintegração de posse. Conquanto demonstrada a cautela do juízo a quo em sobrelevar a necessidade de instrução probatória para verificação do alegado vício de consentimento da autora na aquisição do imóvel, tenho que a constatação da propositura de várias ações judiciais com pedidos de ressarcimento contra o mesmo réu, narrando o mesmo modus operandi, além de abertura de inquérito policial para apuração de possível crime de estelionato (IP 0711101-80.2021.8.07.0003), são razões plausíveis para a invocação e concessão da tutela pretendida. Isto porque tais fatos evidenciam o risco de dano à agravante em razão da possível dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o adimplemento de eventual sentença condenatória de ressarcimento. Assim, afigura-se prudente garantir o resultado útil do processo, ao menos em parte, mediante a realização de arresto no rosto dos autos de n. 0728239-08.2017.8.07.0001 da 1a Vara de execução de títulos extrajudiciais de Brasília como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação, sem que haja prejuízo à subsistência do agravado, uma vez que o numerário executado ainda não se encontra integrado ao seu patrimônio. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. CÂMBIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar com a finalidade de bloqueio dos bens pertencentes aos agravantes por meio do sistema Bacenjud. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.2. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. 3. O exame do caso concreto revela a existência de várias reclamações em sítios da rede mundial de computadores formuladas por consumidores que se dizem surpreendidos pelo não cumprimento repentino das obrigações assumidas pelas agravadas. 3.1. Destaca-se também o deferimento de medidas cautelares semelhantes ordenados em diversos Juízos com o objetivo de bloquear ativos financeiros pertencentes às recorridas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1336373, 07444424320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro vértice, o sequestro de numerário localizado em contas bancárias do agravado mostra-se excessivo, na medida em que a subtração da livre disposição do saldo disponível em contas de sua titularidade demanda maior dilação probatória por comprometer o pagamento de gastos pessoais. Nesse contexto, ante a reversibilidade da medida, vislumbro relevante fundamentação apta à concessão da tutela de urgência acautelatória, e DEFIRO o arresto no rosto dos autos de eventuais créditos em favor do agravado, no processo n. 0728239-08.2017.8.07.0001 da 1a Vara de execução de títulos extrajudiciais de Brasília, até sentença de mérito da demanda. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021, 21:42:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator